Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE. Encerramento das atividades não demonstrado. Ausência de baixa formal. Existência do estabelecimento. Fato gerador configurado. Legitimidade do lançamento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava obter a desconstituição de créditos tributários derivados do lançamento da taxa a TFE referentes aos anos de 2019 a 2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade dos créditos tributários inscritos em Dívida Ativa pelo Distrito Federal, derivados do lançamento da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE cobrada da ora apelante.
III. Razões de decidir
3. A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 783/2008.
4. Verificada a regularidade do exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício no âmbito do Distrito Federal, nos moldes da tese fixada pelo STF no Tema 217 RG.
5. A ausência de faturamento não afasta, por si só, a incidência da TFE, sendo necessária a comprovação da inexistência dos elementos caracterizadores da existência do estabelecimento, conforme o art. 6o da referida norma.
6. Presume-se legítimo o lançamento tributário realizado com base em dados cadastrais e elementos objetivos, não infirmados por prova robusta em sentido contrário. 7. Na espécie, a baixa formal da filial Brisas do Lago somente ocorreu em agosto de 2023, conforme decorre do conjunto probatório, não tendo a parte autora demonstrado a extinção do estabelecimento em momento anterior.
8. Descabida a prova pericial postulada, diante da irrelevância do fato que se pretendia provar, bem como da suficiência do conjunto probatório produzido quanto à existência do estabelecimento.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital n. 783/2008.
Jurisprudência relevante citada: STF. RE 588322, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010; TJDFT. Acórdão 1997142, 0731215-41.2024.8.07.0001, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; Acórdão 2013379, 0738511-40.2022.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.